Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713901-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES AGRAVADO: COVASNA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES, contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária no 0712008-61.2021.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES em desfavor da COVASNA INCORPORAÇÃO LTDA, com o objetivo de obter em sede de antecipação dos efeitos da tutela a ordem para que “seja determinado à Ré, no prazo de 5 dias, que retire o nome da Autora dos cadastros de maus pagadores por quaisquer anotações decorrentes do contrato de locação ora discutido, ou, ainda, seja determinado diretamente ao SPC e ao cartório de protestos a suspensão da inscrição do nome da Autora em seus cadastros até segunda ordem” e para que “seja deferido o requerimento cautelar para suspensão dos efeitos do contato de locação entre as partes até que sobrevenha sentença”. A autora narra, em apertada síntese, que firmou um contrato de locação das lojas 19 e 25 da SCLN 205, Bloco “B”, Brasília/DF. Discorre que apesar de constar no contrato a data de 01.09.2020, as chaves só foram entregues no dia 21.09.2020 para uma vistoria. Após a vistoria a autora teria comunicado o seu desinteresse na loja e entregue as chaves. Por sua vez, a requerida sustenta a eficácia do contrato e inscreveu os dados da autora nos cadastros dos órgãos arquivistas. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de vínculo jurídico contratual entre as partes que dê suporte à conduta da requerida, de proceder à inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes, quando há o inadimplemento do pagamento das faturas telefônicas. A vontade humana deve ser sempre o elemento nuclear de fonte e legitimação do contrato. É certo que num processo histórico de evolução dos contratos, a relação jurídico contratual já foi apreciada sob diversos enfoques, mas a partir da Revolução Francesa passou a ter um faceta predominante na autonomia da vontade, a fim de valorizar a liberdade do cidadão, e conjugou-se com a idéia soberana da força obrigatória dos contratos, a ponto do Código Civil Francês de 1804 (Código de Napoleão) disciplinar de forma expressa no art. 1.134[1] que o Contrato faz lei entre as partes. Temos aqui o momento do liberalismo contratual. O nosso sistema contratual de 1916 teve forte influência ideológica francesa. Assim, neste momento histórico, era impossível uma intervenção estatal, por meio do Judiciário, nos contratos formatados. A título de curiosidade, trago a colação o pequeno trecho do livro da Professora Cláudia Lima Marques: A ideia da força obrigatória os contratos significa que uma vez manifestada a vontade as partes estão ligadas por um contrato, têm direitos e obrigações e não poderão se desvincular, a não ser através de outro acordo de vontade ou pelas figuras da força maior e do caso fortuito (acontecimentos fáticos externos e incontroláveis pela vontade do homem). Esta força obrigatória vai ser reconhecida pelo direito e vai se impor ante a tutela jurisdiciona. Ao juiz não cabe modificar e adequar à equidade a vontade das partes, manifestada no contrato, ao contrário, na visão tradicional, cabe-lhe respeitá-la e assegurar que as partes atinjam os efeitos queridos pelo seu ato. Lembre-se por último que, como corolário da liberdade e autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos fica limitada às pessoas que dele participaram, manifestando a sua vontade (inter partes). (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 4a ed. rev. atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 2002, pág. 50) Ou seja, uma vez pactuado o contrato não haveria a possibilidade de intervenção judicial, dai alguns doutrinadores chamam esta faceta de princípio da intangibilidade. Todavia, esta rigidez na análise dos contratos não encontra mais suporte no atual modelo de interpretação contratual, porquanto vigemos sob a égide do modelo do Estado Social e uma série de mudanças sociais, entre elas a massificação dos contratos, a modernização tecnológica e a existência de desequilíbrio entre as partes, deram impulso a evolução do sistema contratual. O contrato passa a ser visto sob o seu aspecto ético e social. A professor Teresa Negreiros assevera que: A tarefa do intérprete, diante da hipercomplexidade antes referida, é reconstruir o sistema contratual, com o impulso da entrega em vigor de um novo Código Civil, de forma a conciliar os princípios clássicos, de índole liberal, com os princípios contemporâneos, de índole social e tutelar, num equilíbrio o mais fiel possível ao compromisso que a esse respeito foi firmado na arena constitucional. Em reação aos excessos provenientes da absolutização da força jurígena da vontade individual, parece equivocado opor uma absolutização às avessas, através da negação pura e simples dos aspectos voluntarísticos que constituem o instituto contratual. Por outro lado, não menos certo é que a autonomia da vontade e os princípios que em torno dela fundaram o modelo clássico do contrato devem hoje ser relidos à luz da Constituição – o que, embora não os anule, certamente os modifica em aspectos essenciais. As vezes, a conciliação entre os antigos e novos princípios ocorre naturalmente: os princípios que hoje se contrapõem ao modelo clássico de contrato podem ser considerados como um reforço aos princípios tradicionais, não se lhes podendo negar o papel fundamental que exercem na composição e na compreensão da relação contratual. (Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, págs. 111/112) E, sobre o assunto, dispõem os artigos 317, 478 e 479 do Código Civil de 2002: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. (...) Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. A situação posta em análise é diversa, porquanto não estamos defronte de um fato e um pedido de intervenção no contrato para sua revisão ou modificação de alguma obrigação. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de locação, sendo que a autora após uma vistoria e de uma conversa, via aplicativo de mensagem do whatsapp, pretende desfazer o contrato. Os problemas identificados na vistoria estão atrelados as portas (maçaneta, chaves, fechaduras), espelhos e persianas, ou seja, todos vícios de fácil constatação. A versão apresentada não é verossímil. Ninguém aluga um imóvel para depois vistoriar. Ninguém assina contrato para depois desistir. Não houve descrição da existência de vícios de consentimento. As partes estão vinculadas por meio de um contrato válido e eficaz. Portanto, aparentemente, não há vícios no comportamento da parte requerida. O desfazimento gerará ônus. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. [1] o art. 1.134 estabelece que “as convenções legalmente formadas têm força de lei para aqueles que as fizeram” (“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”) Em suas razões recursais, a agravante requer, em síntese, que “seja deferido o requerimento cautelar para suspensão dos efeitos do contato de locação entre as partes até que sobrevenha sentença”. Para tanto, assinala que entabulou contrato de locação com a requerida, sem ser presencial, motivo pelo qual a vistoria foi realizada posteriormente a assinatura. Nesta, foram apontados diversos defeitos no imóvel, que inviabilizam a continuidade do contrato. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débitos decorrentes do contrato de locação firmado entre as partes, bem como pedido reparatório de dano moral. Em sede de analise limitada desta via, denota-se que o contrato foi firmado por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Em tese, o contrato seria válido e existente, sendo certo que a devida instrução probatória poderá alcançar caminho diverso. A parte agravante não pugna a rescisão do contrato, por culpa da locadora. Assim, não se revela adequado suspender os efeitos do contrato em tela, em virtude de eventual inadimplemento contratual da parte adversa, uma vez que não foi requerido isto na inicial. Embora seja um direito protestativo da parte rescindir o contrato em tela, para depois verificar quem deu causa a rescisão, é vedado ao juiz realizar julgamento extra petita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora